Tribunal: TJES
Processo: 5000298-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal. Execução Penal. Agravo em execução. Regressão cautelar de regime. Regime aberto. Descumprimento reiterado de condições impostas. Ausência de comparecimento mensal. Falta grave caracterizada. Artigos 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal. Inexistência de cerceamento de defesa. Insuficiência de comprovação de vínculo laboral. Justificativa inidônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante do regime aberto para o semiaberto, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas, consistente na ausência de comparecimento mensal em juízo nos meses de novembro de 2024, fevereiro, março e outubro de 2025, reconhecida como falta grave.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão judicial na análise da manifestação defensiva, apta a caracterizar cerceamento de defesa; (ii) saber se a declaração apresentada é suficiente para comprovar vínculo laboral e justificar o descumprimento das condições do regime aberto; e (iii) saber se o não comparecimento em outubro de 2025 pode ser considerado erro escusável diante da expectativa de concessão de livramento condicional.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão judicial, pois o juízo de origem analisou expressamente a manifestação defensiva, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência das justificativas apresentadas.

4. A declaração de trabalho juntada é genérica e desprovida de elementos mínimos de idoneidade, não indicando data de início do vínculo nem demonstrando impedimento concreto para o comparecimento em juízo, permanecendo ausente prova do cumprimento da obrigação imposta.

5. A alegação de erro quanto ao comparecimento no mês de outubro de 2025 não encontra respaldo fático ou jurídico, sobretudo porque o apenado foi devidamente advertido, em audiência admonitória, da necessidade de observância integral das condições do regime aberto até decisão formal em sentido diverso.

6. A reiteração de ausências injustificadas caracteriza falta grave, autorizando a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal, sendo legítima a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão cautelar do regime prisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000298-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: NILTON SERGIO BRAGA - ES29191-A, STEFFANY PTAK NEVES BRAGA - ES40287

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução penal interposto por
Hiago Barbosa de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante, do regime aberto para o semiaberto, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, ao fundamento de que o apenado teria incorrido em falta grave, consistente no descumprimento injustificado das condições impostas, notadamente a ausência de comparecimento mensal nos meses de novembro de 2024, fevereiro, março e outubro de 2025.

O agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 anos e 3 meses de reclusão, tendo progredido ao regime aberto em 13/05/2024.

Entretanto, conforme relatado pela autoridade judiciária, deixou de cumprir a obrigação de comparecimento mensal nos meses de novembro de 2024, fevereiro, março e outubro de 2025.

Por essa razão, foi intimado para justificar as ausências e apresentar comprovação de vínculo laboral, conforme determina a sistemática de acompanhamento da execução penal, tendo sido expedida ordem nesse sentido no movimento 314 dos autos originários.

Em resposta, a defesa protocolou petição na sequência 316, na qual, por meio da advogada constituída, o agravante afirmou que "não se ausentou da jurisdição deste Juízo", e juntou declaração de emprego atestando que exercia atividade como garçom.

Não obstante essa manifestação, o juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, registrou que "o apenado não apresentou justificativas para as faltas nos meses de novembro/2024, fevereiro, março e outubro de 2025. Tampouco juntou comprovante de trabalho", concluindo pela configuração de falta grave e decretando a regressão de regime, além da expedição de mandado de prisão e interrupção do curso da execução.

A irresignação da defesa assenta-se, fundamentalmente, em três teses principais: (i) a existência de omissão judicial na análise da manifestação protocolada, o que, segundo alega, configura cerceamento de defesa; (ii) a suficiência do documento juntado para comprovar o labor do agravante, reforçando sua intenção de ressocialização; e (iii) a alegação de erro escusável quanto ao não comparecimento no mês de outubro de 2025, por acreditar o apenado que, diante da iminência da concessão do livramento condicional, estaria desobrigado de comparecer.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, quanto à suposta omissão judicial na análise da manifestação da defesa, verifica-se dos autos que o juízo de origem efetivamente examinou o conteúdo da petição de mov. 316, como expressamente declarado na decisão de mov. 365, ao afirmar que:
“Do mov. 316, a justificativa juntada foi ‘O sentenciado vem, por meio desta, informar que não se ausentou da jurisdição deste Juízo’. Demais disso, por meio de sua patrona, afirmou que está empregado como garçom. Em relação ao trabalho, juntou declaração no mov. 316.2, que comprova o labor, porém não informa desde quando trabalha no local.”

Essa consideração demonstra que o juízo local não ignorou a manifestação, mas sim entendeu que os elementos ali apresentados eram insuficientes para afastar a configuração da falta grave. A alegação de cerceamento de defesa, portanto, não se sustenta.

No tocante à comprovação de vínculo laboral, a declaração apresentada, embora subscrita por terceiro e em papel timbrado, é lacônica e desprovida de elementos mínimos de idoneidade, não indicando sequer a data de início do vínculo, tampouco anexando comprovantes de pagamento, registros de ponto ou documentação formal que pudesse demonstrar que, no período das ausências, o agravante se encontrava efetivamente impossibilitado de comparecer por razões laborais.

Além disso, inexiste qualquer documento que comprove o comparecimento nos meses mencionados — ônus que incumbia exclusivamente ao sentenciado.

Sobre o episódio de outubro de 2025, a justificativa apresentada após a regressão de regime — de que o agravante acreditava estar desobrigado de assinar devido à expectativa de concessão do livramento condicional — não possui respaldo fático nem jurídico.

Como bem destacou o juízo sentenciante, “
a justificativa apresentada para o não comparecimento em outubro de 2025 não é plausível, tendo em vista que para o cumprimento de pena regular do livramento condicional não são alteradas as condições do regime aberto”.

Ademais, consta dos autos que o apenado participou da audiência admonitória (mov. 295), ocasião em que foi devidamente advertido sobre a necessidade de cumprir integralmente as obrigações do regime até a extinção da pena ou a concessão formal do livramento.

O próprio Ministério Público, em parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Cássio Souza Salomão, posicionou-se pelo improvimento do recurso, destacando que
“o agravante não registrou o comparecimento em juízo nos meses de novembro de 2024; fevereiro, março e outubro de 2025. Ademais, não comprovou o seu labor”.

E concluiu que
"tais atributos o agravante revelou não possuir, pois deliberadamente descumpriu condições de expiação da reclusiva extramuros. Logo, inapto para resgatar a aflitiva no regime aberto".

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a reiteração de ausências não justificadas no regime aberto constitui falta grave, autorizando a regressão de regime, nos termos do art. 50, inciso V, e do art. 118, inciso I, ambos da LEP.

Ressalte-se, ainda, que o instituto do juízo de retratação, embora aplicável por analogia ao agravo em execução, conforme art. 589 do CPP, constitui faculdade do juízo e não vincula sua atuação, sobretudo quando não verificada qualquer ilegalidade ou equívoco material na decisão agravada — o que, como visto, não se configura na espécie.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.